Tribunal: TJMT
Processo: 1018700-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018700-29.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : SLG COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - ME
Agravados : ALOÍSIO BERNARDES PENNA e NOELY DE ALMEIDA PENNA
Número do Protocolo: 1018700-29.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SLG COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Revisão Contratual” (Proc. no 1038940 -13.2020.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ALOÍSIO BERNARDES PENNA e NOELY DE ALMEIDA PENNA, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela autora, a fim de “determinar a suspensão da exigibilidade dos pagamentos dos alugueis referentes aos meses de março/2020 a julho/2020, período em que o shopping (Goiabeiras Shopping) foi atingido pelas ordens de suspensão das atividades comerciais”, excluindo, porém, dos efeitos da tutela provisória os meses subsequentes a julho, por considerar “ausente a probabilidade do direito à suspensão da exigibilidade dos aluguéis até dezembro/2020, considerando a reabertura do comércio a partir de agosto/2020” (cf. Id. no 56666468 - pág. 4/7).
A agravante alega que, apesar da autorização de reabertura do comércio local, incluindo o funcionamento dos shopping centers, não se pode desconsiderar que está havendo uma reabertura gradual das atividades, subsistindo restrições ao normal funcionamento de todos os lojistas, e, mais importante, inobstante ao retorno das atividades, que ainda persiste a situação de enorme desiquilíbrio econômico, com excessiva onerosidade em relação a sua posição contratual, decorrentes dos enormes prejuízos enfrentados em razão das consequências da pandemia em sua atividade comercial, aspecto que certamente autoriza a imediata revisão do contrato de locação, a fim de compatibilizar as obrigações contratuais com as circunstâncias existentes nesse momento de crise, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para seja determinada “a suspensão da exigibilidade dos aluguéis atinentes às competências compreendidas entre agosto/2020 a dezembro/2020, (...), ou, subsidiariamente, a redução do aluguel durante o mesmo período para percentual delimitado (pelo Juízo), sugerindo-se a redução de ao menos 90%”; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 56666467).
É a suma.
D E C I D O
O negócio objeto de revisão judicial nesta lide é o contrato de locação de imóvel comercial, em que a agravante figura como locatária e os agravados como locadores, envolvendo as unidades/lojas no 35 e 36 do Goiabeiras Shopping Center, cujo aluguel mensal estipulado é de R$ 10.272,44 (cf. Id. no 56666468 - pág. 57 e 58).
A autora/agravante expôs, na petição inicial, que, no espaço locado dos réus/agravado, opera a loja Santa Lolla Calçados, que, em decorrência das medidas sanitárias de combate à propagação do coronavirus, “permaneceu fechada por ordem governamental de 21/03/2020 a 02/06/2020, e reabriu com diversas restrições de funcionamento, especialmente no que diz respeito ao horário”, tendo sido “fechada novamente em 24 de junho de 2020, (...) e só foi novamente reaberto em 27 de julho de 2020”, sendo que, mesmo com a permissão de reabertura do comércio, remanesce uma série de “restrições quanto à forma de funcionamento e atendimento, quanto ao número de pessoas que podem entrar nos centros comerciais e nas lojas e, igualmente, quanto ao horário de funcionamento”, tanto é que, no mês de junho, “operou apenas 19 (dezenove) dias, de um total de 30 (trinta) dias do mês, e por apenas 8(oito) horas por dia, quando o normal seria de (...) 12 horas diárias”.
Alegou que, como é de se esperar, “as vendas da loja (...) apresentaram brutal queda em relação aos meses anteriores à pandemia”, como se vê, comparativamente, do fato de que, “em julho de 2019, a loja faturou R$ 233.453,08, (enquanto que) em julho de 2020 faturou somente R$ 22.472,25 (...), o faturamento caiu 90,38%”, contudo, mesmo diante desse cenário excepcionalíssimo, indiferentes aos fatores supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis que vieram a modificar completamente as circunstâncias envolvidas no contrato, os réus vêm se recusando terminantemente a rever e readequar a exigibilidade e/ou o valor aluguel da locação, o que a motivou a ajuizar a presente demanda, e, em caráter de tutela de urgência, pleitear fosse declarada a inexigibilidade dos alugueis de março até dezembro de 2020, ou, então, no mínimo, desde já, fosse reduzido o aluguel mensal para valor condizente com o seu atual faturamento (cf. Id. no 56666468 - pág. 15/31).
O MM. Juiz decidiu acolher parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão da exigibilidade dos alugueis referentes aos meses de março a julho de 2020, compreendendo o período em que o comércio foi total ou parcialmente proibido de funcionar pelos decretos municipais, por entender que os fatos narrados e as provas que acompanharam a inicial permitem juízo sumário positivo quanto à presença dos requisitos necessários à concessão da medida, sobretudo ao se considerar que está documentalmente comprovado “que a autora teve queda considerável no faturamento mensal durante o fechamento do shopping”, entretanto, considerando a autorização de reabertura do comércio municipal a partir do mês de agosto, entendeu não caracterizada a probabilidade do direito alegado pela autora em relação à inexigibilidade ou redução dos alugueis dos próximos meses (ref. agosto a dezembro/2020) (cf. Id. no 56666468 - pág. 4/7).
Em exame preliminar da questão, admito que se afigura lógico e coerente a conclusão decisória de que, com a autorização de reabertura do comércio, não subsiste motivo a justificar a suspensão da exigibilidade dos alugueis contratuais para os próximos meses até o fim do ano, afinal de contas, a partir de então, ainda que não seja da forma desejada, a autora/agravante terá meios de praticar a sua atividade empresarial, utilizando-se dos espaços objetos do contrato de locação, sendo natural esperar que preste a devida contraprestação aos réus/agravados pelo uso do imóvel.
Há também de se admitir, no entanto, que, apesar de devida a contraprestação, mostra-se pertinente e relevante a tese autoral subsidiária, de que é possível e necessária a revisão do valor do aluguel mensal para que melhor reflita a atual situação em que se insere os contratantes ante a ocorrência de fato de força maior absolutamente imprevisível (pandemia) e de seus efeitos nos negócios jurídicos diretamente afetados pelo evento imprevisível, que, contudo, não recebeu a devida atenção durante à análise inicial feita pelo magistrado.
Essa questão certamente será o ponto nuclear da apreciação do recurso quando do julgamento do mérito pela Turma Julgadora, porém, agora, em sede de cognição sumária, considerando que se trata de matéria que merece maiores atenções e acurado exame, notadamente porque a questão de fundo não é nada simples, não dá respaldo à antecipação da tutela recursal, na medida em que não se pode aferir, não com grau mínimo de segurança necessário, a presença da probabilidade do direito alegado, sobretudo ao se considerar que a parte contrária sequer pôde se manifestar sobre o discutido nos autos até o momento.
Não enxergo, no mais, em que medida a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão, afinal, a assertiva da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação detém grau consideravelmente abstrato, a depender de conjecturas quanto ao comportamento dos locadores caso não pague o aluguel, o que com certeza não convence da presença de uma urgência agônica a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator